Tribunal: TJDFT
Processo: 0734566-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Processo : 0734566-93.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra r. decisão, proferida no bojo de ação de despejo, que concedeu liminar para desocupação de imóvel objeto de locação não residencial celebrada entre as partes, condicionando-a, entretanto, ao pagamento de caução. Este recurso foi incluído na 15a Sessão Ordinária Virtual, designada para o período de 07/06 a 15/06/2023. Todavia, conforme constatado nos autos principais (0712453-30.2022.8.07.0006), foi proferida sentença em 08/05/2023 (id. 157687422 na origem), extinguindo o processo, sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, inclusive com trânsito em julgado e arquivamento definitivo dos autos. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator